Tribunal: TJES
Processo: 5038142-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038142-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALDEMAR CORREA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 34072261) que é titular de plano de saúde administrado pela ré e, após sentir-se mal e receber atendimento médico de urgência, foi diagnosticado com Angina Pectoris (CID I20.9), tendo sido detectada uma lesão de 90% na artéria coronária direita, razão pela qual seu médico assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico para inserção de um “Stent Coronário Farmacológico em Cromo Cobalto Revestido com Everolimus – Xience”. Relata que requerida negou a cobertura do material, sob o fundamento de que o plano não é regulamentado e que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para órteses e próteses. Conta que custeou o material, desembolsando a quantia de R$8.459,46 (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), mas não houve o reembolso. Diante do exposto, requer na peça vestibular a condenação da requerida ao reembolso da quantia de R$8.459,46 (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENOU a Requerida: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a reembolsar ao Requerente: ALDEMAR CORREA JÚNIOR o valor de R$ 8.459,46 (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, ou seja, permite-se que o contrato de plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, cujo arbitramento compete ao médico especialista que acompanha o quadro clínico do paciente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente deve efetuar o reembolso do material cirúrgico custeado pelo recorrido, no valor de R$ 8.459,46 (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)